Tribunal: TJBA
Processo: 0510598-45.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510598-45.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, REBECA MOREIRA FAUSTINO DE ALMEIDA APELADO: D. T. D. A. e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. VÍNCULO JURÍDICO ENTRE A APELANTE E APELADA DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE REAJUSTE ANUAL SEM DEMONSTRAÇÃO DE ULTRAPASSADO O PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO. CONDUTA INDEVIDA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE NOS MOLDES CONTRATADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de Apelação (ID. 42621773) interposta por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra a sentença (ID. 42621697), posteriormente integrada pela decisão de embargos declaratórios (ID. 42621770), proferida pelo MM Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por DAIANE DA CONCEICAO TRINDADE e outro, julgou parcialmente procedentes os pedidos. 2. Preliminarmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., considerando que a Recorrente figura na cadeia de consumo e, inclusive, de forma solidária pelos atos praticados por representantes autônomos, nos termos do artigo 34 do CDC, o que induz a responsabilização tanto da operadora do plano de saúde, quanto a administradora do referido seguro. 3. No mérito recursal, cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou não da sentença a quo, que entendeu pela obrigação das Acionadas de manter o contrato de plano de saúde debatido nos autos, haja vista o reconhecimento de seu indevido cancelamento, com o consequente pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. 4. Na inicial, o autor relatou que contratou os serviços no dia 12/12/2016 (ID. 42621469; fl. 07), com início de vigência em 01/01/2017. No entanto, foi surpreendido com o envio de carta de ciência com a informação de reajuste em janeiro de 2017 (ID. 42621472; fl. 20) e alteração da vigência do plano para o dia 14/01/2017 (ID. 42621472; fl. 22). Diante da não aceitação das alterações impostas, o plano procedeu ao cancelamento unilateral. 5. Em que pese a alegação de inexistência de vínculo entre as partes, a documentação colacionada aos autos pelo Requerente confirma a existência de relação jurídica entre as partes, sobretudo pela carta de desmembramento de contrato (ID. 42621472; fl. 03) em que se denota que o Requerente já era beneficiário do plano, na qualidade de dependente de sua genitora, sendo desmembrado para tornar-se titular do contrato n° 9242555. 6. No caso dos autos, verifica-se que a parte autora insurgiu-se contra o reajuste aplicado logo no primeiro mês do contrato, violando o quanto disposto na cláusula 17ª do contrato firmado entre as partes, que dispõe da periodicidade mínima de 12 (doze) meses para a realização de reajuste anual (ID. 42621476; fl. 06). 7. Assim, como não consta nos autos que no momento da adesão ao plano houve qualquer ressalva para a incidência de novo reajuste, nem foi colacionado o termo firmado da contratação da ré com a administradora do contrato coletivo, resta patente que a conduta das requeridas foi indevida, merecendo o restabelecimento do plano nos termos contratados. 8. Portanto, as empresas Acionadas não se desincumbiram do ônus probatório, quanto a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, na forma do art. 373, inciso II, do CPC, respondendo solidariamente nos termos do art. 34 do CDC, haja vista o cancelamento indevido do plano de saúde do Apelado. 9. Desse modo, a sentença não merece reparo quanto à determinação do restabelecimento do plano de saúde do requerente nos moldes contratados. 10. Destarte, a falha na prestação de serviços em tais casos ultrapassa um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, considerando a subsunção da Apelado a riscos graves e irreversíveis em sua saúde, sendo possível o reconhecimento do dano moral, na linha do entendimento acolhido pelo STJ. 11. Assim, assentada a possibilidade do pagamento de indenização por danos morais, passa-se para a análise do quantum devido, considerando que as Acionadas pediram de forma supletiva a sua revisão e consequente minoração em seus recursos de apelação. 12. É cediço que para a quantificação econômica do dano moral, deve-se levar em consideração as características do caso, o potencial ofensivo do lesante, a condição social do lesado, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 13. No caso dos autos, sopesando as funções do instituto e suas finalidades, os contornos fáticos, as circunstâncias, as condições pessoais das partes e com base nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, fica claro que o importe da condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantida, não havendo razões para acolhimento dos recursos dos Apelantes. 14. Por fim, merece relevo a alegação de contradição da sentença quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, na medida em que a fixação se deu com base no valor da causa, e não da condenação. De acordo com a previsão do art. 85 § 2º do CPC será usado o valor da causa, apenas quando não houver condenação ou for possível mensurar o proveito econômico. 15. Destarte, à luz do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0510598-45.2017.8.05.0001, em que figura como Apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e Apelado DAIANE DA CONCEICAO TRINDADE e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador, de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça MR32/15